Tribunal: TJDFT
Processo: 0710092-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. MODIFICAÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do que dispõe o art. 1.699 do Código Civil, verificando-se que após fixados os alimentos, sobreveio mudança na situação financeira de quem os supre, será cabível a alteração do encargo financeiro.
2. A manutenção do valor dos alimentos tal como antes fixado, não se mostra razoável, quando comprovada alteração da capacidade financeira do Alimentante, revelando-se medida adequada a redução da verba alimentar, sem prejuízo de posterior reavaliação do caso, pelo magistrado competente, no curso da instrução do processo.
3. Não incorre em pena por litigância de má-fé a parte que exercita o seu direito de acesso ao duplo grau de jurisdição, e cujo recurso não apresenta intuito protelatório ou maliciosa alteração dos fatos.
4. Recurso conhecido e não provido.